Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0711535-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS CORTEZ IMPETRANTE: FRANCISCO JOSE DE BRITO MORAIS AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de LUCAS CORTEZ contra ato do d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no qual aponta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão que, nos autos de no 0705889-50.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O pedido de liminar foi indeferido pelo em. Desembargador Plantonista (ID 34404263). Requisitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator